Tribunal: TJDFT
Processo: 0702186-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DE EXISTÊNCIA DO DIREITO. AUSÊNCIA. DECISÃO DO TCDF. CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE JUÍZO EXAURIENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. A teor do art. 300 do vigente Código de Processo Civil, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”;
2. Inviável a concessão da tutela de urgência quando ausentes elementos mínimos à formação de juízo de valor forte o suficiente para demonstrar a probabilidade do direito pretendido.
3. Neste momento processual, não resta demonstrada a ilegalidade de ato do TCDF que, em princípio, agiu com acerto ao determinar que critérios de pontuação e classificação de candidatos ocorressem de acordo com critérios previstos em lei. Resta evidenciada a necessidade do contraditório e da ampla defesa, bem como a incursão no acervo probatório a fim de que se formar uma melhor convicção a respeito do quadro fático narrado pela parte agravante.
4. Recurso conhecido e não provido.